Tribunal: STF
Processo: Rcl 48139
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS, nos autos do Processo nº 0020407-83.2016.5.04.0663.
    Narra-se que, após acolhimento parcial de pedido formulando em reclamação trabalhista sem fixação dos critérios de atualização monetária e juros, foi iniciada a fase de liquidação de sentença em que se determinando apresentação de cálculos com “atualização monetária dos débitos trabalhistas deve obedecer o IPCA-E por todo o período a ser calculado” (eDOC 1, p. 8), em clara violação das decisões desta Corte proferidas nas ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e 5867.
    Alega-se que “resta evidente a ofensa à autoridade da r. decisão com eficácia erga omnes e efeito vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 pelo v. acórdão objeto da presente demanda, uma vez que não se pode admitir a retificação de cálculos com a incidência dupla de juros desde o ajuizamento da demanda” (eDOC 1, p. 10)
    Nesse contexto, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito pleiteia seja julgada procedente a ação.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV  - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADCs 58 e 59, assim decidiu: 
    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.(ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (grifo nosso)
    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial – TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos. 
    Quando do julgamento das ADIs 6021 e 5867, esta Corte assim entendeu:
    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial – TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADI 6021, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021)
    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial – TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos. (ADI 5867, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021)
    Da análise dos autos, verifica-se que a decisão proferida em embargos à arrematação assim decidiu (eDOC 241, pp. 11-13):
    “A reclamada não se conforma com os cálculos de atualização apresentados pela contadora , pois afirma que eles violam os atos soberanos adotados pelo Juiz natural nos processos de origem, ou seja, as decisões tomadas nos processos quando eles estavam nas fases de conhecimento e liquidação de sentença, quanto à correção monetária dos créditos trabalhistas. Afirma que a contadora aplicou o IPCA-E em todo o período de cálculo, violando decisões judiciais que determinam que eles devem ser atualizados pela TRD até 25 de março de 2015 e, somente após, pelo IPCA-E. 
    A reclamada não está com a razão. 
    A matéria invocada não seria pertinente aos embargos à arrematação, posto que não versa sobre incidentes ocorridos após a declaração de subsistência dos bens alienados judicialmente, mas, como há alegação de violação à coisa julgada, examinarei, sob este viés, a questão.
    A primeira coisa a observar é que suas alegações no sentido de que a contadora atualizou as certidões de cálculo habilitadas pelo IPCA-E desde antes de 26 de março de 2015, além de despidas de qualquer fundamento, estão preclusas, pois já foram por mim apreciadas no despacho de ID. 6aacd90, datado de 23 de agosto de 2017. ”
    Naquela ocasião, a reclamada, sob as vestes de estar diante de erro material, peticionou no ID. 8afc3a9 e sustentou: 
    “A reclamada revisando os autos, bem como suas certidões de cálculos anexadas até o presente momento na execução coletiva, observa e destaca a presença de um grave ERRO MATERIAL na atualização monetária dos cálculos apresentados, senão vejamos:
    Conforme se verifica, em alguns casos os cálculos veem sendo atualizados pelo IPCA-e eoutros pela TR até março de 2015 e pelo IPCA-e a partir de 26/03/2015, no entanto aquestão merece IMPUGNAÇÃO pelas razões e fundamentos que seguem:
    (…)
    Portanto, Excelência, com a decisão liminar da Suprema Corte de Justiça, em vigor oíndice de correção monetária a ser aplicado nas reclamatórias trabalhistas deve ser a TR enão o IPCA-e conforme veem sendo aplicado” 
    No despacho antes mencionado, respondi a ela que: 
    O pedido de correção de suposto erro material nas certidões de cálculo quanto ao índice de correção monetária merece algumas considerações:
    Em primeiro lugar, vale lembrar que o verdadeiro erro material, que não implica em preclusão e deve ser conhecido até mesmo de ofício, é aquele que não atinge o próprio mérito dos cálculos, mas o que se refere a pequenas retificações na conta homologatória,tais como erros de digitação ou de soma, ou a inclusão de parcelas não deferidas na sentença, ou a exclusão de parcelas deferidas, tal como prevê a Orientação Jurisprudencial nº 64 da SEEx do TRT da 4ª Região
     Evidentemente, à luz desse conceito, não há como a reclamada sustentar validamente a ocorrência de erro material na adoção de um ou outro índice de atualização monetária nesta execução reunida. 
    Esses índices foram expressamente definidos pelos juízos cooperantes nos processos de origem, nos quais ela teve a oportunidade de impugnar os que entendia equivocados 
    Por conta disso, aqui, nesta execução reunida, os créditos serão simplesmente atualizados de acordo com os índices constantes nas certidões de cálculos e, repiso, previamente definidos pelos juízos cooperantes nos processos de origem. 
    A mudança dos índices de correção nesta execução reunida implicaria em retificações indevidas nas certidões de cálculos e, não custa repetir, como já foi dito no despacho de ID. a5c24c5, quando do exame de petição de reclamante, e no despacho de ID. 5599a53,quando do exame de petições da reclamada, retificações nas certidões de cálculos não podem ser feitas nesta execução reunida. 
    Assim, esse requerimento da parte deve ser feito nos processos de origem, diretamente aos juízos cooperantes, dado que remanesce com eles a competência para a constituição ou desconstituição de créditos, nos termos do Acordo de Cooperação nº 01/2017” 
    Dessa decisão, importante também lembrar, não houve qualquer recurso, o que quer dizer que o índice de correção monetária das certidões de crédito que aqui ingressam se trata de questão já apreciada, que não pode novamente ser revolvida pela reclamada, por força da Orientação Jurisprudencial nº 80 da SEEx do TRT da 4ª Região.
    De qualquer forma, mesmo que não incidisse a preclusão ao caso, vejo, por amor ao debate que, no mérito da questão, os argumentos da parte são gratuitos e, por isso, despidos de fundamento fático.
    Com efeito, as primeiras habilitações que chegaram a esta execução reunida já vieram atualizadas monetariamente pelas Varas do Trabalho de origem até 31 de maio de 2017, não havendo cálculo anterior a esta data nestes autos. Assim, os trabalhos de atualização da contadora partem dessa data, não tendo nenhum fundamento lógico-temporal a alegação de que ela teria utilizado o IPCA-E para a correção monetária dos créditos trabalhistas desde antes de 26 de março de 2015.
    Basta olhar com a devida atenção as planilhas de atualização de cálculos para se chegar a essa conclusão. Exemplificativamente, na planilha de ID. 99b546d, juntada aos autos em 09 de abril de 2020, é possível enxergar que as certidões de créditos, quanto aos valores tipicamente trabalhistas, vêm sendo atualizadas pelo IPCA-E desde a sua juntada neste processo e, quanto aos valores decorrentes de contribuições previdenciárias, pela SELIC, esta por força da sentença de ID. 00588de, já transitada em julgado, também desde a sua juntada neste processo.
    Logo, todo o procedimento acima vem ao encontro do pretendido pela reclamada em sua petição de embargos – leia-se utilização do IPCA-E apenas a partir de 26 de março de 2015 – não sendo necessária a análise de inconstitucionalidade deste índice antes de tal data.
    Julgo o pedido improcedente.” 
    Por sua vez, conforme consulta ao sítio eletrônico do TRT da 4ª Região, a decisão proferida no agravo de petição assim consignou:
    “4. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
    Na decisão recorrida, o Juízo de primeiro grau reconheceu a existência de preclusão, em razão de já ter analisado o critério de correção monetária em decisões anteriores, em relação às quais não foi interposto recurso. Acrescentou que, mesmo que assim não fosse, as primeiras habilitações chegaram ao processo em maio/2017, não havendo cálculo anterior a esta data, de forma que já teria sido plenamente atendida a pretensão da executada de aplicar o IPCA-E a partir de 25-03-2015.
    A executada, em seu recurso, defende a inconstitucionalidade da aplicação do IPCA-E em todo o período, sustentando que somente poderia ser utilizado a partir de 25-03-2015. Em longo arrazoado, aponta que a perita aplicou o IPCA-E em todo o período, e pede a retificação da conta para aplicar o IPCA-E a partir de 25-03-2015.
    Posteriormente, na petição de ID. aca7045, a executada noticia o deferimento de liminar de suspensão de todas as execuções trabalhistas em que haja discussão quanto ao índice de correção monetária. Aponta que, inexistindo preceito de lei fixando o IPCA-E como índice de atualização, e em razão da liminar deferida, pede a suspensão dos atos executórios.
    Para que se constate eventual incorreção na conta apresentada pela perita em relação ao critério de correção monetária, como busca a executada, impõe-se primeiramente seja ultrapassado o óbice da preclusão. Entretanto, contra a preclusão reconhecida, a executada não oferece nenhum argumento do seu recurso.
    Aplicável ao caso o art. 932, III, do CPC:
    "Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"
    De forma analógica, também aplicável o item III da Súmula nº 422 do TST:
    "RECURSO. FUNDAMENTO AUSENTE OU DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO (redação alterada, com inserção dos itens I, II e III) - Res. 199/2015, DEJT divulgado em 24, 25 e 26.06.2015. Com errata publicado no DEJT divulgado em 01.07.2015
    (...)
    III - Inaplicável a exigência do item I relativamente ao recurso ordinário da competência de Tribunal Regional do Trabalho, exceto em caso de recurso cuja motivação é inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença. "
    Pelo exposto, verifico a ausência de ataque aos fundamentos da sentença (preclusão), o que impede o conhecimento de seu recurso.
    Ademais, observo que a pretensão recursal sequer possui objeto.
    Como bem destacado pelo Magistrado de primeiro grau, as primeiras certidões de cálculos produzidas em outras ações foram juntadas em 26-05-2017, conforme certidão de ID. 379e4d3, e consignavam valores atualizados até 31-05-2017 (ID. 4328a3f - Pág. 1 e seguintes).
    Sobre os valores indicados nas certidões de cálculos (todos posteriores a 25-03-2015), foi aplicado pela perita o IPCA-E, como se verifica no ID. 99b546d e seguintes.
    Ainda, observo que a perita contábil esclareceu ter utilizado como marco inicial do IPCA-E o dia 26-03-2015 (ID. 880fb79 - Pág. 49). Registro que este trecho dos esclarecimentos periciais foi inclusive transcrito pela parte executada nos embargos à execução (ID. a1e41e9 - Pág. 28) e no agravo de petição (ID. c641c93 - Pág. 57).
    Resta evidente, portanto, que na conta homologada nesta ação não foi aplicado o IPCA-E em período anterior a 25-03-2015, razão pela qual o recurso não possui objeto.
    Em sede preliminar, não conheço do agravo de petição em relação ao critério de correção monetária, por ausência de ataque aos fundamentos da sentença e ausência de objeto.”
    Como se nota, do cotejo entre o ato reclamado e os parâmetros de controle inexiste a alegada violação. 
    A reclamação, de todo modo, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão.
    Em relação à distribuição por dependência à ADI 5.867, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob o argumento de existência de conexão pela existência de mesma causa de pedir, enfatizo que o regimento interno desta Casa, no artigo 70, § 1º, dispõe: 
    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. 
    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”. 
    O simples fato de existir uma ADI acerca da matéria a ser discutida na reclamação, não torna prevento o relator da ação de controle concentrado. 
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente